Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705248-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAXWELL LOPES DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. 1. Constatada que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha e cocaína, mantém-se a condenação. 2. O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, já que se trata de crime plurinuclear, de ação múltipla ou de conteúdo variado, sendo irrelevante a circunstância de não ter sido flagrado comercializando o psicotrópico, não se cogitando de desclassificação do crime para o consumo próprio - art. 28 da LAD. 3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 240 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando desatendidos os requisitos para a busca domiciliar, mostrando-se, portanto, nula a prova nela lastreada, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 240 e 386, inciso VII, ambos do CPP, seja em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da busca domiciliar, afastando a nulidade apontada, bem como pela comprovação suficiente de autoria e de materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, embora o recorrente afirme o contrário, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012